Tribunal: STF
Processo: Ext 1543
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Extradição executória de cidadão português. 2. Art. 10 da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. 3. Estrangeiro procurado para cumprir pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de prisão pelo cometimento dos crimes de estrupo qualificado e ameaça qualificada. 4. Prisão para fins de extradição decretada. 5. Alegação de erro de identidade e de prescrição do crime de ameaça. 6. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela procedência parcial do pedido. 7. Laudo papiloscópico produzido que confirma a correta identificação do extraditando. 8. Impossibilidade de extradição pelo crime de ameaça. Pena mínima de prisão inferior a dois anos, segundo a legislação brasileira. Incidência do óbice previsto no art. 82, IV, da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração). 9. Deferimento parcial do pedido de extradição.